Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-04.2023.8.11.0098
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000103-04.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA SANDRO - CPF: 014.746.871-05 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 062.699.471-38 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), RUDIMAR SANTOS SAMPAIO - CPF: 049.150.010-67 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), WESLEY ALVES DA SILVA - CPF: 065.979.521-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURELIO INACIO GARCIA - CPF: 948.553.821-91 (VÍTIMA), EDSON LUIZ DA ROSA - CPF: 869.770.599-15 (ASSISTENTE), SILAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 298.536.051-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000103-04.2023.8.11.0098

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SANDRO, LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, WESLEY ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO [ART. 1o, II DA LEI No 9.455/97] – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM O CRIME IMPUTADO – ELEMENTOS DO TIPO PENAL CARACTERIZADOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PROVAS RAZÕES – INVIABILIDADE – CRIME DE TORTURA CARACTERIZADO – PRETENSÃO ILEGÍTIMA [DÍVIDA DE DROGAS, EM CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA] – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – COAUTORIA EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – ESCORREITA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO DEFENSOR NOMEADO EM FAVOR DE DOIS RÉUS –
RECURSO DE WESLEY E LUIZ FERNANDO PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS DE ANTÔNIO E RUDIMAR DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificáveis os pedidos de absolvição acerca do crime previsto art. 1o, II da Lei no 9.455/97 e de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia.

“De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado (...) perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas. O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT.”
(TJMT, AP. no 0000402-07.2019.8.11.0108)

Não há falar em desclassificação do crime de tortura-castigo para exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) quando a pretensão não for legítima [dívida de entorpecentes].

Se o juiz da causa dosou corretamente a pena basilar na primeira fase, injustificável a sua readequação.

A gravidade da conduta, somada à existência de três circunstâncias judiciais, justifica a fixação de regime mais gravoso.

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000103-04.2023.8.11.0098

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SANDRO, LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, WESLEY ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por WESLEY ALVES DA SILVA, LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, ANTÔNIO PEREIRA SANDRO e RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidão, que os condenou pela prática do crime de tortura-castigo, impondo:
1)
ao primeiro a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado;
2)
ao segundo a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado;
3)
ao terceiro a pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado;
4)
ao quarto a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado – art. 1o, II, da Lei no 9.455/97.

WESLEY ALVES DA SILVA e LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, representados pelo defensor dativo Erykson Thyago Pereira da Silva, requerem: a) a desclassificação da conduta
“para exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal leve, em concurso material, readequando-se a pena definitiva”
, e, por conseguinte,
“a extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal leve, em razão da decadência do direito de representação”
; b)
“sejam majorados os honorários da defesa nomeada para 15 (quinze) URH’s”
, em virtude do labor desenvolvido durante a instrução processual em favor dos réus.

ANTÔNIO PEREIRA SANDRO, defendido pelo advogado Anderson Rogério Grahl, requer a sua absolvição sob as seguintes assertivas: a) não há
“elementos concretos a condená-lo
; b)
“os elementos normativos, de valoração necessária, não se encontram devidamente satisfeitos, o que conduz à atipicidade da conduta, uma vez que, ainda que tivesse havido alguma agressão, não se demonstra a finalidade específica de obter confissão, informação ou declaração”
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal,
“sobretudo porque inexistente nos autos qualquer comprovação de que os elementos subjetivos do crime de tortura se mostram adimplidos”
. Alternativamente, almeja a redução da pena basilar para o mínimo legal e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, como também a concessão do direito de recorrer em liberdade.

RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, representado pelo advogado Paulo Vindoura Gomes, suscita
“a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do artigo 226, do CPP, eis que o indício de autoria atribuído a ele somente surgiu após o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial”
.

No mérito, requer a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da tortura para o delito de lesão corporal, com consequente
“extinção da punibilidade, em razão da ausência de representação, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c.c, artigo 29, do Código de Processo Penal”
. Alternativamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime prisional semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

Antes da remessa dos autos a este Tribunal, o advogado Paulo Vindoura Gomes apresentou termo de renúncia de poderes devidamente assinado pelo réu RUDIMAR, em 23.1.2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

O apelante RUDIMAR não constituiu novo advogado, sendo necessária a intimação da Defensoria Pública para representá-lo no julgamento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000103-04.2023.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que a

preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico confunde-se com o mérito, pois a defesa questiona o conjunto probatório e pede a absolvição do réu RUDIMAR, de modo que sua apreciação será feita com a valoração das provas colhidas.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito que, em data não especificada, porém no mês de outubro de 2022, período vespertino, no Distrito Pedro Neca, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados Antônio Pereira Sandro, Rudimar Santos Sampaio, Luiz Fernando Alves da Silva e Wesley Alves da Silva, com consciência, vontade e em unidade de desígnios, mediante dissimulação e emboscada, por motivo torpe, constrangeram a vítima Aurélio Inácio Garcia, com emprego de grave ameaça exercida por meio de palavras, gestos e empunhadura de instrumentos (pedaços de madeira), causando-lhe sofrimento mental com o fim de obter confissão sobre dívida de droga e informações sobre o seu valor, prazo e não pagamento na data assinalada, além de terem submetido a mesma vítima, mediante o emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal (“salve”) em virtude do não pagamento de dívida de droga aos agentes no prazo assinalado, que atuavam em contexto de organização criminosa.

Segundo apurado, em virtude do não pagamento de uma dívida de entorpecentes a pessoas vinculadas à organização criminosa “Comando Vermelho”, o denunciado Antônio entrou em contato com os implicados Rudimar, Luiz Fernando e Wesley para juntos cobrarem a vítima Aurélio, aplicando a esta, na ocasião, um “salve”, termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” à pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização.

Ao chegar na residência da vítima o denunciado Antônio iniciou uma conversa dissimulada com Aurélio sobre o interesse na aquisição de um celular, durante a qual o ofendido percebeu a repentina entrada de 01 (um) agente pelo portão, que mandou Aurélio ir para os fundos da residência, onde avistou outros 02 (dois) agentes pulando o muro e ingressando na moradia, emboscando a vítima com pedaços de madeira e dificultando sua defesa.

No aludido contexto o ofendido Aurélio foi posto de joelhos no meio dos denunciados, que passaram a indagá-lo, mediante grave ameaça exercida por meio de palavras, gestos e empunhando pedaços de madeira, acerca da dívida de drogas a pessoas vinculadas à facção, se tinha ciência de sua existência e prazo conferido ao adimplemento, e o motivo do não pagamento na data assinalada, sendo, logo após, golpeado por diversas vezes pelos denunciados Rudimar, Luiz Fernando e Wesley com pedaços de madeira, a título de “salve”, cujos atos foram presenciados por todos e filmados por Antônio, conforme vídeo de id. 109983780 posteriormente veiculado na internet e em redes sociais, ex vi do Boletim de Ocorrência no 2022.337449 e Relatório de Investigação no 2022.13.86716. (...).”

Extrai-se dos autos que, em 7.12.2022, a equipe de investigação da delegacia de polícia de Porto Esperidião tomou conhecimento, por meio de um vídeo que circulava nas redes sociais, de que um homem, posteriormente identificado como Aurélio Inácio Garcia, teria sido vítima de tortura, por quatro indivíduos,
in verbis
:

“CHEGOU AO CONHECIMENTO DESTA DELEGACIA ATRAVÉS DE UM VÍDEO QUE CIRCULOU NAS REDES SOCIAIS ONDE APARECE UM HOMEM SENDO AGREDIDO E TORTURADO POR PELO MENOS TRÊS PESSOAS, E OUTRO SUSPEITO FILMANDO TODA A AGRESSÃO, ONDE OS SUSPEITOS UTILIZAM DE PEDAÇOS DE MADEIRA PARA COMETEREM A TORTURA, SENDO QUE O VÍDEO COM AS AGRESSÕES/TORTURA REPERCUTIRA NAS REDES SOCIAIS, DESTA FORMA FOI REGISTRADO ESSE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA APURAÇÃO DOS FOTOS NARRADOS. OBS. A VÍTIMA FOI IDENTIFICADA ATÉ O MOMENTO COMO LIM, MORADOR DA COMUNIDADE PEDRO NECA, APÓS A OFICINA DE MOTOS VIRA À ESQUERDA, DEPOIS A DIREITA, É UMA CASA DE MADEIRA, COM ALGUMAS GELADEIRAS E FOGÕES VELHOS NA FRENTE, ESTE TAMBÉM É O LOCAL ONDE AS AGRESSÕES/TORTURA OCORRERAM. OBS: CONSIDERANDO O TERMO DE DECLARAÇÃO No 2022.8.229280, DE ORDEM DO DELEGADO DR. MARCELO FERREIRA DE MENEZES, TITULAR DA UNIDADE, FAÇO A RETIFICAÇÃO DO PRESENTE BO. PASSANDO A CONSTAR COMO SUSPEITO A PESSOA DE WESLEY ALVES DA SILVA CPF 065.979.521.38, AO INVÉS DE KAUA VINICIUS FERREIRA”
.

Depois, através do vídeo, a equipe de investigação conseguiu identificar e qualificar os suspeitos [os apelantes],
in verbis
:

“(...) o vídeo com as agressões e tortura repercutiram nas redes sociais neste município, diante da gravidade do fato foi registrado Boletim de Ocorrência, por se tratar de crime hediondo, na qual precisa de resposta rápida por parte do Estado [Polícia], que diante da perversidade e da necessidade de conter o aumento dos indicadores de ações criminosas relacionadas a crimes promovidos por integrantes de organização criminosa [CV], foi realizado investigações, e nas diligências os autores da conduta criminosa
foram identificados e qualificados, foi instaurado IP n°. 79.4.2022.364433, para apuração do fato, bem como a vítima foi identificada e ouvida nos autos: AURÉLIO INÁCIO GARCIA
, ‘VULGO LIM’, Natural de Fernandópolis/SP, Brasileiro, Data de nascimento: 08.02.1974, RG n°. 1378376-91, Filiação: Orelio Inácio Garcia e Maria de Carvalho Garcia, Endereço: Residencial Rua Ernesto da Silva, 169, Bairro: Parque das Américas, Porto Esperidião- MT,
agressores: [TORTURADOR- 1] RUDIMAR SANTOS SAMPAIO
, ‘VULGO RD’, Sexo: Masculino, Data de Nascimento: 16/01/2004, Natural: são José do Rio Claro, UF: MT, Nacionalidade: Brasil, Filiação: Kelly Cristina dos Santos e Rudinei Sampaio da Silva, RG n°: 28880153, Órgão Expedidor: SSP/MT, CPF n° 049.150.010-67, Endereço: Indefinido, Membro da Organização Criminosa: COMANDO VERMELHO [CV].
[TORTURADOR-2] WESLEY ALVES DA SILVA
, VULGO DK, Sexo: Masculino, Data de Nascimento: 09/10/2001, Filiação: Maria Helena da Silva, CPF n°.: 065.979.521-38, RG n° : 33835616 SSP/MT, Membro da Organização Criminosa: COMANDO VERMELHO [CV], endereço: Indefinido,
[TORTURADOR-3] LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA,
"VULGO: XUXA', Sexo: Masculino, Data de Nascimento: 30/12/2000, Naturalidade: Pontes e Lacerda, UF: MT, Nacionalidade: Brasil, Filiação: Dezenir Alves da Silva e Pai não declarado, Portador do CPF N°: 062.699.471-38, RG N°:27498794 SSP/MT, Endereço: Rua Arnaldo Jorge da Cunha, Número: 191, Complemento.: Casa de sua genitora, Bairro: Beira Rio, Município: Porto Esperidião, UF: MT, [
INDIVIDUO QUE FILMOU O SALVE] ANTÔNIO PEREIRA SANDRO
, ‘VULGO GORDINHO’ Natural de Figueirópolis D'Oeste, UF: MT, Nacionalidade: Brasil, Filiação: Maria Nicanor Sandro e José Pereira Sandro, Portador do RG n° 1773060-0 SSP/MT, CPF n° 014.746.871-05, Endereço: Distrito de Pedro Neca-MT, após a torre da oi, 2a. Quadra vira a esquerda, casa de esquina construída de madeira serrada, Porto Esperidião-MT.

No vídeo houve nitidamente a voz de ANTÔNIO PEREIRA SANDRO, VULGO GORDINHO, dizendo aos seus comparsas que a vítima AURÉLIO INÁCIO GARCIA, ‘VULGO LIM', está devendo a quantia de R$ 1.448,00 (Um mil quatrocentos e quarenta e oito reais) para a BOCA DE FUMO, fato este que motivou o castigo SALVE
(...).”

Na delegacia, o ofendido Aurélio Inácio Garcia revelou que no dia dos fatos o réu ANTÔNIO [o qual já era seu conhecido] foi até sua residência, na companhia de três indivíduos, com o intuito de receber uma dívida. Disse que, como não tinha condições financeiras para adimplir a dívida, foi torturado por WESLEY, RUDIMAR e LUIZ FERNANDO, enquanto ANTÔNIO filmava toda a ação,
verbis
:

“QUE Dos fatos narrados nos autos de BO. 2022.337449, diz no mês de outubro do corrente ano, em um domingo, não se lembrando com precisão o dia, por volta das 14h45min,
estava em sua residência, quando chegou a pessoa de ANTÔNIO DE TAL
, marido de Nubia de tal, que residem no Pedro Neca e ele disse "EI VOCÊ TEM O CELULAR AINDA EU TROUXE O CARA PARA COMPRAR O CELULAR" e o declarante disse "SIM" e mostrou o celular e ANTÔNIO DE TAL lhe disse o quanto você quer e o declarante disse "SE NÃO FOR O PREÇO QUE PAGUEI NÃO VENDO"; QUE
logo em seguida viu se aproximar mais 01 (um) indivíduo que entrou pelo portão, e já lhe disse VAI PRA LÁ levando o depoente para os fundos da casa e chegou a ver 02 (dois) indivíduos que pularam o muro pelos fundos e entraram; QUE todos os três indivíduos estavam com um com 01 (um) pedaço de madeira; QUE ANTÔNIO DE TAL estava filmando e disse que estava ali para buscar o dinheiro, tendo o declarante
dizendo "EU NÃO DEVO VOCÊ EU DEVO PARA O ANTÔNIO"; QUE devia a pessoa de ANTÔNIO DE TAL, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), e havia dito para ele que iria passar o valor na segunda-feira, próxima, e como era domingo eles queriam receber naquele momento; QUE
logo depois eles começaram a lhe agredir, dizendo que queriam receber o dinheiro àquela hora, dizendo "NÓS VIEMOS PARA RECEBER" e como disse que iria ter dinheiro no dia seguinte (segunda feira), mas eles diziam que não queriam saber; QUE depois os 03 (três) indivíduos começaram a lhe torturar, cada um com um pedaço de madeira, até que lhe deixaram no chão caído, sendo que ANTÔNIO DE TAL, estava filmando tudo; QUE após a seção de tortura saíram
correndo e um deles lhe disse "NÃO É PARA MEXER COM A POLÍCIA, SENÃO NÓS VOLTAMOS E MATAMOS" (...).”

Nessa oportunidade, o ofendido Aurélio Inácio Garcia realizou o reconhecimento fotográfico dos apelantes.

Quanto à nulidade levantada pelo réu RUDIMAR, conforme bem apontou o juiz singular,
“os reconhecimentos fotográficos foram feitos, de um réu por vez, com a vítima indicando as características da pessoa a ser reconhecida, bem como apresentadas quatro fotos (de pessoas diferentes), dentre essas quatro, cada vez se inseria a foto de um dos réus, oportunidade em que a vítima apontou cada um como sendo os responsáveis pelos fatos”
, cumprindo, portanto, as exigências do art. 226 do CPP.

Na delegacia, o réu WESLEY confessou ter participado do “salve” contra a vítima, na companhia de RUDIMAR, LUIZ FERNANDO e ANTÔNIO,
verbis
:

“(...) em relação aos fatos relacionados à tortura ocorrida no Pedro Neca, que
confessa ter participado das agressões
; QUE
com ele estava o RD (RUDIMAR), LUIZ FERNANDO (ESPALHA) e o ANTÔNIO (GORDINHO) que estava filmando
; QUE agrediram a vítima, pois
o ANTÔNIO (GORDINHO) pediu para irem lá dar um salve nele
(...).”

Na delegacia, o réu LUIZ FERNANDO confirmou ser integrante do Comando Vermelho, atuando na função de “disciplina”, porém, negou ter agredido a vítima, embora estivesse presente no momento da tortura. Disse que o ofendido foi submetido ao espancamento porque possuía uma dívida com referida facção criminosa,
in verbis
:

“(...) assume ser faccionado do comando vermelho; QUE a sua função do comando vermelho é de disciplina geral (...); QUE em relação aos fatos relacionados à tortura ocorrida no Pedro Neca, que
confessa ser a pessoa no vídeo, mas que não teria agredido a pessoa de Aurélio (NINHO); QUE com ele estava o RUDIMAR SANTOS SAMPAIO (VULGO RD), WESLEY ALVES DA SILVA (DK) e o ANTÔNIO (GORDINHO) que estava filmando
; QUE participou, pois é considerado disciplina geral e que a vítima
Aurélio Inácio Garcia (NINHO) estava devendo para o Comando Vermelho
(...).”

Na delegacia, o apelante ANTÔNIO relatou que no dia dos fatos foi até a residência da vítima, acompanhado por WESLEY, RUDIMAR e LUIZ FERNANDO, com o intuito de receber uma dívida de drogas. Confirmou ainda ser o responsável pela filmagem da tortura,
verbis
:

“(...) QUE quanto ao crime de Tortura cometido contra a pessoa de Aurélio Inácio Garcia, tem a relatar quem chegou a vender drogas tendo pego para vender do Comando Vermelho, tendo recebido ligação telefônica da pessoa de VULGO VELA PRETA, qual lhe telefonou e com quem combinou de pegar droga; QUE pegou 25 (vinte e cinco gramas) de pasta base por mês, que quem lhe entrega a droga era a pessoa de NATANAEL DE TAL, que trabalha na empresa de Informática de Porto Esperidião; QUE conheceu a pessoa de RUDIMAR SANTOS SAMPAIO (VULGO RD) e pediu uma ajuda para que falasse com a pessoa conhecida
como Aurelio Inácio Garcia (VULGO LINHO) porque ele estava o devendo a quantia de R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) decorrente de dívida de drogas
, na região do distrito do Pedro Neca; QUE vende droga faz mais ou menos 60 (sessenta dias); QUE depois que falou com RD
, foram até a casa do Interrogando o RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA e WESLEY ALVES DA SILVA, e em seguida foram até a casa do Aurélio Inácio; QUE chegando lá eles disseram que se não encontrassem Aurélio Inácio quem iria apanhar era o interrogando; QUE na casa de Aurélio Inácio viu quando RUDIMAR SANTOS, LUIZ FERNANDO e WESLEY ALVES com pedaço de pau bateram em Aurélio Inácio, então o interrogando fez a filmagem da Tortura; QUE reconhece como sendo sua voz quando o RUDIMAR SANTOS pergunta, no vídeo da Tortura, qual o valor de Aurélio Inácio deve ao interrogando (...).”

Na delegacia, o réu RUDIMAR também admitiu ter participado do “salve” contra a vítima [juntamente com os demais réus], em razão de dívidas de entorpecentes que ela tinha com ANTÔNIO,
verbis
:

“QUE em relação à tortura ocorrida com a vítima AURELIO INACIO GARCIA,
o interrogando confirmou ter participado do salve
; QUE a tortura aconteceu na comunidade de Pedro Neca,
sendo chamado por WESLEY ALVES DA SILVA (alcunha DK), qual disse que havia recebido a ligação de ANTONIO PEREIRA SANDRO (alcunha GORDINHO), pois tinha uma pessoa que pegou droga e disse que não iria pagar a conta de compra das drogas
; QUE então WESLEY chamou o interrogando para
juntos irem na comunidade Pedro Neca para cobrar o dinheiro e dar um salve no AURELIO
; QUE chegou no Pedro Neca sendo levado de carro que foi arrumado por WESLEY, um carro preta sedan; QUE no Pedro Neca WESLEY ligou para o indivíduo que devia ANTONIO, quando então
foram até a casa de AURELIO e deram o salve: QUE reconhece no vídeo apresentado as pessoas de WESLEY ALVES DA SILVA (alcunha DK), LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA (alcunha XUXA) e ANTONIO PEREIRA SANDRO (alcunha GORDINHO
) (...).”

Na fase judicial
, foram inquiridos o ofendido Aurélio Inácio Garcia e os agentes policiais Silas Ferreira da Silva e Edson Luiz da Rosa, como também interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos apelantes, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas,
in verbis
:

“DA MATERIALIDADE:

A materialidade dos delitos está cabalmente comprovada pelos Boletins de Ocorrências Boletim de Ocorrência n.o 2022.337449 (ref. 109983778); Relatório de Investigação n.o 2022.13.86716 (ref. 109983779); Vídeo dos fatos (ref. 109983780); Termo de Declaração da Vítima (ref. 109983786); Termo de Interrogatório de Wesley Alves da silva (ref. 109983944); Termo de Interrogatório de Luiz Fernando Alves da Silva (ref. 109983946); Termo de Interrogatório de Antônio Pereira Sandro (ref. 109982217); Termo de Interrogatório de Rudimar Santos Sampaio (ref. 109982220); além dos demais elementos informativos da fase policial, reafirmados na fase judicial.

DA AUTORIA:

Quanto às autorias dos delitos, verifica-se que restaram demonstradas nas pessoas dos réus ANTÔNIO PEREIRA SANDRO, RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, vulgo “RD”, LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA e WESLEY ALVES DA SILVA, vulgo “DK”,

em consonância com os depoimentos prestados, inclusive com a confissão em fase policial de todos os réus
.

O réu Antônio Pereira Sandro, ciente de seus direitos e garantias constitucionais, disse em juízo que a vítima estava lhe devendo valor relacionado a uma compra e venda de uma moto e que não tinha nada a ver com drogas. Ainda, disse que os outros réus não tiveram nada a ver, transcrevo trecho
:

“(...) Que, são; foi pra receber uma moto, não foi de droga não, foi para receber uma moto que ele tava me devendo; Que, o que está no vídeo aí; Que, não senhor; Que, foi negócio de uma conta minha; Que, era só eu; Que, os outros guri não tem nada a ver não; (...)”.

Em fase judicial os réus Rudimar Santos Sampaio, Luiz Fernando Alves da Silva e Wesley Alves da Silva permaneceram em silêncio
.

Inobstante,
na fase policial, o réu Antônio Pereira Sandro tinha dito que vendeu drogas para o Comando Vermelho por um tempo. Disse também que a vítima Aurélio estava lhe devendo aproximadamente R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), por dívida relacionada a drogas
. (...).

Ressai do interrogatório que o réu Antônio foi quem filmou as agressões à vítima, bem como que quem realizou os ataques a pauladas foram os corréus RUDIMAR, LUIZ FERNANDO e WESLEY.

Na mesma linha, na fase policial, todos eles confessaram e com riqueza de detalhes, de forma muito consentânea uns com os outros
.

O réu Rudimar Santos Sampaio disse na fase policial (ref. 109982220) que participou do “salve” aplicado à vítima Aurélio Inácio Garcia. Disse que foi juntamente com Wesley Alves, Luiz Fernando e Antônio até a Comunidade Pedro Neca e reconheceu as pessoas do vídeo como sendo ele, Wesley e Luiz Fernando. Disse que só fez isso porque tinha uma dívida com o Comando Vermelho no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O réu Wesley Alves da silva (ref. 109983944), também na fase policial, disse que participou das agressões à vítima. Anotou que foram até Pedro Neca ele, Rudimar, Luiz Fernando e Antônio, disse também que foi este último que lhes pediu para ir “dar um salve” na vítima (...).

Por fim, o réu Luiz Fernando Alves da Silva também confessou em partes, porque disse que participou, mas que não agrediu a vítima. Em seu interrogatório ele disse que é faccionado ao Comando Vermelho e que é “disciplina geral”. Continuou dizendo que a vítima estava devendo a facção criminosa e que naquela data estavam juntos com ele Rudimar, Wesley e Antônio, sendo este último quem estava filmando
.

(...)

A vítima repetiu em juízo boa parte do que já tinha dito na fase policial
. Anotou em juízo que conhecia o réu Antônio há muito tempo e que já ajudou ele, dava comida pra ele, porque ele passava fome.
Assentou que estava devendo o réu Antônio, tratando-se de uma dívida de droga de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). A vítima teria comprado droga do réu Antônio e não teria pago no prazo
.

Outrossim, anotou que tinha prazo para pagar a dívida, mas só teria o dinheiro na segunda-feira, então ao

ser cobrado por Antônio, lhe disse que tinha um celular que tinha comprado há pouco por pouco mais de R$2.000,00 (dois mil reais) e que se Antônio não quisesse esperar poderiam negociar o celular na dívida. Em seguida, Antônio concordou e disse que estava indo até a casa da vítima.

Inobstante, quando Antônio chegou na casa da vítima, a vítima abriu o portão e quando foi pegar o celular, outra pessoa entrou com Antônio e outras entraram pelos fundos, porque já foi sendo levado para os fundos e iniciaram-se as agressões
.

A vítima disse também que as pessoas lhe bateram e que levaram o seu celular no dia do ato. Ainda, afirmou que pagou a dívida que tinha com Antônio depois desse evento, mesmo depois de ter seu celular subtraído naquela data pelas pessoas que lhe espancaram.

Disse que após as agressões ficou na casa de um amigo entre 10 (dez) dias e 02 (duas) semanas, porque estava machucado e não procurou socorro médico porque os réus disseram pra não procurar polícia
. Transcrevo trecho do depoimento dado em fase judicial:

Depoimento em fase judicial da vítima Aurelio Inacio Garcia: “(...) Que, então... sobre esses que o senhor falou eu só conheço um que morava no Pedro Neca, que é o Antônio esse eu conhecia, eu devia R$ 1.000,00 (mil reais) pra ele, R$1.400,00 (um mil e quatrocentos) reais pra ele, e o dinheiro que eu trabalhava só caia na segunda e era no domingo, aí eu falei “aí você vem aqui que eu tenho um celular pra vender pro cê pra nois acertar, se você não quiser esperar na segunda-feira”, aí ele falou “não, já to indo aí e vou cobrar que eu preciso”, e quando abri o portão eles entraram, ele e esses outros que o senhor falou, mais dois ou três, e já entraram me batendo; Que, vocês viram aí, me bateram, me machucaram, fiquei quase um mês sem trabalhar e quase perdi o serviço; Que, na saída eles falou pra mim “você não mexe com polícia, não envolve polícia, porque senão a gente vai te matar”; Que, e nisso eu não mexi com polícia; Que, aí eu saí, fui trabalhar normal, passou uns 60 (sessenta dias), aí o vídeo vazou aqui no Porto, o Gilmar policial foi atrás de mim, aí foi onde eu vim na Delegacia; Que, olha um dia eu estava sem dinheiro, e ele tinha dado prazo e fazia dois dias que tinha vencido, eu pedi pra ele até segunda-feira, entendeu?; Que, vou falar a verdade, naquela época eu usei uns trem, uma droga e foi isso que eu fiquei devendo, mas só que eu tinha dinheiro pra pagar, e aquela época fiz uma bobeira na minha vida... mas aí ele levou os caras e eu não conheço esses caras...; Que, era, porque teve um tempo que eu larguei minha família e eu comecei a usar esse trem, pra mim não serviu, então eu fiquei nessa dívidas, mas foi igual eu falei pro senhor, foi negócio de 02 ou 03 dias, podia ter esperado, não tinha acontecido eu tinha pagado; ... Que, mas aí ele mentiu pra mim, falou que ia lá pegar o meu celular pra mim acertar com ele entendeu; Que, eu tinha comprado um celular de dois mil e poucos reais; Que, levaram o celular e ainda paguei o Antônio; Que, foi pouca coisa, foi só esses mil reais que eu peguei, que eu estava meio desesperado... eu nem contei, nem sei quantas vezes...; Que, era pedra; Que, eu só vi quando o Antônio chegou, ... na hora que eu fui na área quando eu vi entrou mais outros, acho que dois ou três, é três parece, e falou que “cê vai cair na ripa”... e falou que “se você não for pra trás da casa nós vamos meter bala”, e aí vocês devem ter visto o vídeo. Eu fiquei no chão, eu tinha conversado com um amigo meu no Pedro Neca... ele chegou no Portão eu estava... sangue, machucado, fiquei uns 10 dias na casa dele; Que, pelo portão, Antônio entrou pelo portão; Que, no fundo da minha casa, onde tinha tipo uma área, na porta da cozinha; Que, não, é atrás da casa, lá no fundo; Que, um entrou, aí os outros não sei se entrou mais pra trás... o Antônio acabou de passar e eu fui pegar o celular que olhei pra trás o outro já tinha entrado; Que, aí já me levou para o fundo; Que, esses outros eu não posso falar nada, não vou acusar eles de nada ...; (...)”.

O Policial Civil Edson Luiz da Rosa, ouvido em juízo, disse que viu o vídeo das agressões
, mas que não participou de outras diligências investigativas do caso e que foi o Policial Silas quem participou, in verbis:

Depoimento em fase judicial do Policial Civil Edson Luiz da Rosa: “(...) A situação é a seguinte, quem fez esse Boletim de Ocorrência foi o investigador Ronaldo, eu fiz um complemento.
Eu participei na parte em que o senhor Aurélio, através das fotos, ele reconheceu os autos da sua agressão
; Que, o complemento da investigação foi feito pelo investigador Silas que fez a continuidade da investigação na época; Que,
eles foram feitos por meio de fotos de outras pessoas, misturadas com fotos dos suspeitos, onde a vítima, o senhor Aurélio reconheceu de pronto quem eram os seus agressores
; Que,
cheguei a visualizar sim, eu vi o vídeo sim
; Que, não, quem participou ativamente desta investigação foi o Silas; Que, não (...)”.

O Policial Civil Silas Ferreira da Silva, ouvido em juízo, disse de forma muito harmônica com o que foi dito pela vítima. Afirmou que a vítima Aurélio conhecia o réu Antônio e que aquele pegou drogas e ficou devendo a este, que estava vendendo drogas pelo Comando Vermelho
.

Em seguida, com essa dívida em curso,
o réu Antônio teria ido até a residência da vítima cobrar, junto com outras pessoas, oportunidade em que agrediram a vítima. O policial foi firme em dizer que identificaram os responsáveis pelas agressões, sendo os réus Antônio, Rudimar, Luiz Fernando e o Wesley
, reproduzo in litteris:

Depoimento em fase judicial da testemunha Policial Civil Silas Ferreira da Silva: “Que, na época dos fatos é, chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil, inclusive tava no trabalho do servidor Ronaldo, de que um grupo de pessoas teria dado um “salve”, uma tortura, em um indivíduo que morava em Pedro Neca, até então o único meio que sabíamos dessa pessoa era o apelido dele, era apelido de “Linho”, o pessoal registrou um B.O. e encaminhou pra Autoridade Policial. A Autoridade Policial instaurou um Inquérito Policial e pediu um empenho da equipe para a gente tentar identificar as pessoas, que seriam os torturadores, bem como a vítima que a gente não conhecia; Que, Só que antes já tinha um outro crime de tortura e depois que
chegou as filmagens, que chegou anonimamente na delegacia, a gente reconheceu alguns torturadores, o Rudimar, porque ele já estava em outro procedimento, o Rudimar, o Luiz Fernando e o Wesley, posteriormente a gente localizou a vítima que morava em Pedro Neca, e essa vítima que quando foi ouvida ela indiciou que o Antônio que morava no Pedro Neca ele também estava envolvido, que foi ele que filmou a tortura que sofreu a época, e esse fato se deu porque o Antônio começou a vender droga para o Comando Vermelho
aqui de Porto... e o Linho que depois foi identificado como
Aurélio, ele era usuário de droga, e passou a comprar droga do Antônio; Que, só que em um certo momento ele não teve dinheiro pra pagar a droga que ele já tinha consumido, o Antônio cobrou ele e o que aconteceu, o Antônio... acionou o Comando Vermelho daqui de Porto Esperidião, nas pessoas do Rudimar, Luiz Fernando e do Wesley que foram até a casa da vítima
... chegando lá primeiro chegou na casa o Antônio que já morava lá em Pedro Neca, acionou a casa, bateu,
o Aurélio atendeu ele, posteriormente as pessoas queriam receber a qualquer custo a dívida, bateram muito nele, segundo que apuramos, bateram nele tanto que ele ficou uns 15 dias de cama
,
inclusive um colega veio a socorrer ele, e ele ficou com medo de ser morto, porque o pessoal falou pra ele que se ele acionasse a polícia possivelmente seria morto
, então esse colega dele levou para a casa dele e ficou tratando dele por um bom período de tempo, e ele não foi procurar o atendimento médico com medo de as pessoas descobrirem e matarem ele; Que,
primeiro o Antônio que chegou, chegou com a ideia de que iria comprar o aparelho telefônico dele; Que, perguntou se o celular dele estava a venda; Que, ele falou “meu celular está à venda, desde que vocês me paguem o preço que eu comprei”, logo em seguida já chegou o restante; Que, chegou pela frente já empurrou ele pro fundo da casa e segundo ele os dois outros indivíduos pularam o muro e já começaram o espancamento; Que, inclusive espancaram ele com

pedaços de madeira, bateram muito nele e ficou lesionado por vários dia
s; Que, não procurou médico por medo; Que, eu conheço o Antônio há muito tempo, sempre foi uma pessoa que não tem um emprego fixo, ele e a esposa dele, ela já foi usuária de droga, ele era uma pessoa pacata, tranquilo, só que o Antônio começou a vender droga para o pessoal do Comando Vermelho de Porto Esperidião; Que, à época a vítima veio à delegacia, fez o reconhecimento das pessoas por fotografias, só que eu não participei; Que, quem participou foi o Marcelo e o Gilmar e o investigador que estava de plantão no Dia; Que, Dr. é depois disso, nós identificamos todos eles, qualificamos, e levantamos os endereços deles tudinho, e posteriormente o delegado pediu a busca e apreensão, para prender telefone, dar suporte na investigação; Que, foi feito a busca, foi pedido a prisão deles, inclusive o Antônio, eu participei na busca na casa do Antônio, a época a gente encontrou lá uma trouxinha de maconha e o Rudimar já tinha praticado outro crime, já estava preso em Lacerda, foi cumprido o mandado lá em Lacerda; Que, o Wesley teve busca na casa dele, eu não fiz, e o Luiz Fernando teve busca aqui no Porto na casa dele e foi preso aqui no Porto também; Que, Dr., no dia que nós chegamos lá o Antônio demorou um pouco pra abrir a porta da casa dele, e assim que nós abrimos ele tentou dispensar a droga que estava usando... estava com ela embalada, seria uma cabecinha de droga, uma trouxinha de maconha, ele depois falou para nós que estava vendendo droga para o pessoal do Comando Vermelho, ele e a mulher dele também; Que, nós conduzimos só ele pra delegacia; Que, ele falou na época que tinha filmado né; Que, outros fatos teve outra tortura que foi praticado por esses três elementos que é o Rudimar, Luiz Fernando e Wesley que praticaram uma outra tortura aqui na cidade; Que, inclusive é filho de um dentista aqui chamado Adilson... Que, na época moravam aqui, alugaram uma casa após a delegacia... teve uma época também se não me engano o Rudimar alugaram uma casa e praticaram furto pra mobiliar a casa; Que, não senhor, eles eram transitório aqui, esse pessoal, o Rudimar é de Pontes e Lacerda, o Wesley morava aqui e tinha parece um padrasto que morava em Glória D’Oeste e ficava aqui e em Glória D’Oeste; Que, o Luiz Fernando era morador de Porto Esperidião; Que, todos eles não trabalhavam (...) Que, que eu tenho conhecimento ele só indicou a casa da vítima e pediu para que o pessoal fosse para praticar a tortura na vítima, segundo tomei conhecimento ele só filmou (...); Que, doutora eu já participei uma época, que ele tava com um mandado de prisão... Que, a família da esposa dele sempre morou aqui no Porto, ele mora em Pedro Neca, que fica distante daqui 30 quilômetros; Que, eu já participei da prisão dele lá, na época cumpri esse mandado de prisão contra ele; Que, não, tráfico foi a primeira vez.”

No caso, entendo que houve o cometimento, pelos 04 (quatro) réus, do delito tortura-castigo, mas não corroboram a tortura-confissão, porque a dívida de drogas é caso incontroverso nos autos, não havendo falar-se que as agressões foram para que a vítima confessasse a dívida.

Ainda sobre a preliminar defensiva, é pertinente ressaltar também que há vídeo dos fatos (ref. 109983780) em que da pra ver tranquilamente as pessoas envolvidas, inclusive o policial civil disse que ao receber as imagens efetuou diligências e identificou os envolvidos no fato.

Inclusive, no relatório de investigação (ref. 109983779) consta que os réus foram identificados e qualificados pelos policiais no mesmo momento que a vítima
. Ora, se a vítima não procurou a polícia e foi identificada pelos policiais, não há motivos para não entender que os réus também foram identificados pelos policiais.

Aliás, ainda mais facilitado o reconhecimento dos réus Luiz Fernando, Wesley e Rudimar, já que poucos meses antes eles teriam praticado tortura com o mesmo modus operandi em desfavor de Erik Balbino, como constam as informações nos autos o que fundamentou também a decretação da prisão nestes autos.

Frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais elementos de convicção coligidos aos autos, veja-se o Enunciado Orientativo no 8 do E. TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”.

No caso, aplicou-se o que se conhece como “salve”, que são castigos, agressões e sofrimentos às vítimas, pelos réus que são considerados “disciplina”, que é uma espécie de função espúria na facção criminosa de aplicar os castigos, agressões e sofrimentos, que visam manter a ordem e o poder de coerção da facção por meio da violência. Em alguns casos os “disciplina” podem evoluir nos “salves” e chegar até a matar pessoas
.

Ainda, com a informação de que os réus são da facção Comando Vermelho, bem como por tudo o que consta, os réus efetivamente tinham a vítima sob sua guarda, poder ou vigilância, inclusive após torturarem ele disseram que não era para envolver polícia caso contrário voltariam e matariam a vítima. Incrivelmente a vítima passou quase 02 (duas) semanas lesionada e não procurou sequer atendimento médico, permanecendo na casa de um amigo, tamanho o poder de coerção da facção
. (...)

Aliás, sendo ou não da facção, certo é que os faccionados possuem poder de coerção sobre a vítima neste caso, o que avulta aos olhos. Além disso, a vítima surpreendentemente se manteve parada esperando os golpes, inclusive quando começou a ser agredida
.

Anoto que os réus gravaram a empreitada e difundiram o vídeo, inclusive o policial disse que chegou ao conhecimento deles as agressões exatamente por denúncias de pessoas que receberam o vídeo em grupos de whatsapp
.

O intenso sofrimento físico está estampado, tanto pelo vídeo em que a vítima grita de dor, quanto pelas pancadas que visivelmente recebe, além de ter que ficar quase 02 (duas) semanas sob os cuidados de um amigo e na casa dele
.

A vítima ainda quase perdeu o emprego, porque ficou aproximadamente 15 (quinze) dias sem conseguir exercer suas ocupações habituais.

Por tudo isso,
é totalmente inaceitável o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, já que comprovado à exaustão o dolo dos agentes de empregarem o intenso sofrimento à vítima. Portanto, para além de quererem lesionar, também queriam vê-la sofrendo para que ela se sentisse coagida a realizar o pagamento, bem como para servir de exemplo a outras pessoas que desafiem os interesses da facção criminosa
.”

Em que pese as alegações das defesas, a vítima Aurélio Inácio Garcia descreveu, com riqueza de detalhes, todo o sofrimento físico decorrente da tortura perpetrada pelos apelantes [indicados como integrantes do Comando Vermelho], expondo que foi submetida a pauladas, em razão de dívidas de drogas que possuía com ANTÔNIO, no contexto da facção criminosa.

Corroborando a versão do ofendido, têm-se os depoimentos judiciais dos agentes públicos [Silas Ferreira da Silva e Edson Luiz da Rosa] e as confissões extrajudiciais dos réus, como também a filmagem das agressões operada por ANTÔNIO, a qual foi amplamente divulgada em redes sociais, tornando-a pública, tanto que chegou ao conhecimento da autoridade policial.

O referido vídeo demonstra que a vítima foi obrigada a se ajoelhar diante dos seus agressores, confirmar o valor da sua dívida e ceder suas costas para que recebesse diversas pauladas efetuadas por WESLEY, LUIZ FERNANDO e RUDIMAR [cada um deles estava com uma ripa de madeira nas mãos], enquanto ANTÔNIO gravava todo o espancamento.

Ademais, o réu ANTÔNIO, em que pese tenha negado a prática da tortura, confirmou ter ido na residência da vítima para cobrar uma dívida, embora alegasse ser referente uma compra e venda de uma motocicleta, afirmação esta que sequer foi comprovada documentalmente.

Cabe frisar que, embora ANTÔNIO tenha apenas filmado as agressões, aderiu às condutas praticadas pelos demais réus, além de ter sido o mentor intelectual da ação criminosa e causador da emboscada contra o ofendido [telefonou para vítima dizendo que iria à casa dela para buscar um aparelho celular], o que arrefece a alegação de participação de menor importância.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que auxilia a atuação dos executores diretos.

Por sua vez, os demais réus permaneceram em silêncio na fase judicial.

Nesse contexto, as provas produzidas no processo e confirmadas judicialmente evidenciam a tortura por parte dos apelantes, pois comprovada a prática de “salve” ou castigo/punição ao ofendido Aurélio, impondo-lhe sofrimento físico desnecessário, por não saldar dívida de entorpecentes devida à facção criminosa Comando Vermelho.

Situações como essa são comuns dentro da organização criminosa Comando Vermelho, que usam da tortura – e da divulgação dela em redes sociais – como expediente
ad terrorem
, visando a intimidação da sua clientela de drogas.

Crimes dessa natureza ser exemplarmente punidos.

Noutro giro, mostra-se impertinente o pleito desclassificatório para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345
[1]
) formulado por WESLEY e LUIZ FERNANDO, porquanto a pretensão, além de ser de terceiro [ANTÔNIO], não era ela legítima [dívidas de entorpecentes].

Assim sendo, não há falar em absolvição dos apelantes, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, tampouco de desclassificação da conduta para os crimes de lesão corporal ou de exercício arbitrário das próprias razões, devendo ser mantida a condenação deles pelo delito de tortura-castigo [art. 1o, II, da Lei no 9.455/97
[2]
] contra a vítima Aurélio Inácio Garcia.

Colho da jurisprudência:

“Não deve ser acolhido o pedido de absolvição por falta de provas, quando a materialidade e a autoria do delito de tortura-castigo estiverem comprovadas além de qualquer dúvida razoável, assim como ocorre na hipótese, em que a prova oral colhida em juízo (...).”
[3]

“De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado (...) perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas. O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT.”
[4]

“(...) Afasto a tese defensiva de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), pois não havia a intenção de satisfazer pretensão lícita, já que se tratava de cobrança de dívida de venda de drogas.”
[5]

Dos pedidos de redução da pena-base e readequação do regime fechado para o semiaberto – formulados por ANTÔNIO e RUDIMAR.

O tipo penal em análise prevê pena de reclusão, de 2 a 8 anos.

Neste ponto, não há qualquer reparo a ser operado na dosimetria dos réus ANTÔNIO e RUDIMAR.

Isso porque o juiz singular, com motivações idôneas e observando os parâmetros da proporcionalidade/razoabilidade, dosou corretamente a pena-base de cada um deles, negativando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir, em razão da análise precisa da matéria:

“
Culpabilidade
: Esta valoro negativamente porque foi acima do tipo penal, já que a conduta foi premeditada e inclusive já foram até o local de forma dissimulada, enquanto a vítima pensava que era apenas Antônio que estaria ali, os outros chegaram de surpresa e o abordaram e levaram para o fundo da casa, onde se realizaram as agressões, inclusive com pessoa designada para filmar as agressões; (...)

Circunstâncias do crime
: são graves, já que os réus se valeram de superioridade numérica, bem como pelas pancadas, além do intenso sofrimento, também deixaram a vítima por quase 02 (duas) semanas sem conseguir realizar suas ocupações habituais, contudo, deixo de valora-la desfavoravelmente porque já foram reconhecidas agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como de motivo torpe, além de o tempo de incapacidade para ocupações habituais se assemelharem mais às consequências do crime. Posto isso, esses pontos eu reconheço como acima do tipo, mas NÃO VALORO negativamente.

Contudo, aqui também tenho que consignar que o fato de os réus filmarem e difundirem o vídeo no whatsapp, principalmente em cidade pequena e interiorana como esta, é questão que supera o tipo penal, já que visa notadamente reforçar o poder de facções criminosas, bem como prestar contas aos chefes da facção, exercendo claríssimo efeito de pena que só quem deve tutelar é o Estado. Assim, com a gravação e a difusão do vídeo eles conseguem coagir toda uma população, silenciando pessoas e aumentando ainda mais o poder de coerção, o que cada vez mais facilita as demais atividades criminosas deles, eis que o medo faz imperar a Lei do Silêncio. Além disso, expõe a vítima mais uma vez a uma humilhação e exposição perante toda a sua comunidade, o que não faz parte do tipo. Esses pontos VALORO negativamente. Além disso, o réu teve seu celular roubado no dia dos fatos, já que os réus levaram o celular, inclusive ainda teve que pagar Antônio. Sendo assim, além de saldar a dívida teve seu celular indevidamente subtraído. (...)

Consequências do crime
: Sem dúvidas foram acima do tipo, porque a vítima ficou aproximadamente 15 (quinze) dias afastado de suas ocupações habituais e quase perdeu o emprego. Além disso, teve que ficar aproximadamente 02 (duas) semanas na casa de um amigo, precisando da ajuda dele. (...).
Desta forma, verificando-se a existência de pelo menos 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, restando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
.”

Ressalto que
“o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
”
[6]
.

No mesmo sentido:

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor.
Considerando que a pena para o crime (...) varia entre 2 e 5 anos de reclusão, o aumento em 6 meses para cada vetor judicial desfavorável não se revela desproporcional, porquanto está fundamentado
(...).”
[7]

“É assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque
o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.”
[8]

Noutro giro,

mantenho o regime fechado imposto pelo juiz singular, em razão da gravidade concreta da conduta [tortura em contexto de facção criminosa] e da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Lado outro,
“tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
[9]

Dos honorários ao defensor dativo dos réus WESLEY e LUIZ FERNANDO

O juiz da causa fixou a verba honorária em 7 URHs,
verbis
:

“Tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 07 (sete) URH’s, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento, já que o réu é pobre na forma da Lei. EXPEÇA-SE a competente certidão.”

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/10/2020).

No caso, o valor arbitrado na sentença não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo e o trabalho desempenhado pelo profissional, por mais de 1 ano,
em favor de dois réus
.

O defensor dativo – nomeado desde a audiência de custódia [em 20.12.2022] – participou ativamente de todos os atos processuais, com presteza, até a apresentação do presente recurso de apelação.

Assim sendo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15 URH - Unidade Referencial de Honorários -, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil [Seccional de Mato Grosso - OAB/MT].

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de WESLEY ALVES DA SILVA e LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA para majorar a verba honorária ao advogado dativo para 15 (quinze) URH’s;

2)
DESPROVEJO
os recursos de ANTÔNIO PEREIRA SANDRO e RUDIMAR SANTOS SAMPAIO.

É como voto.

[1]
“Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.”

[2]

“Art. 1o Constitui crime de tortura: (...) II: submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”

[3]
TJMT, Ap. no 1003443-89.2021.8.11.0044, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 11/10/2023.

[4]
TJMT, N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 21/10/2022.

[5]
TJCE, Ap. 005152-49.2021, Desa Maria Ilma Lima de Castro, 8.11.2023.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 888.675/MT, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26/4/2024.

[7]
STJ, AgRg no REsp n. 2.109.003/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 8/4/2024.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 857.952/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 16/4/2024.

[9]
TJMT, Ap. 1011591-85.2023.8.11.0055, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 27/03/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024